Tribunal: TJMT
Processo: 1002928-43.2024.8.11.0046
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002928-43.2024.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 44.430.054/0001-62 (APELADO), PETER MATEUS DE FARIAS RIBEIRO - CPF: 094.804.096-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1002928-43.2024.8.11.0046

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MATÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA OPERAÇÃO DA EMPRESA AUTUADA. ERRO ATRIBUÍVEL A TERCEIRO. NULIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação ordinária declaratória de nulidade de ato administrativo, proposta por Matão Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., declarando nulo o Auto de Infração nº 1684007724 e o Termo de Apreensão nº 1684008324, lavrados em razão de suposto transporte irregular de madeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve irregularidade na operação de transporte de produtos florestais realizada pela Apelada, de modo a justificar a autuação administrativa imposta pelo Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restou demonstrado nos autos que a Apelada realizou operação de venda e transporte de madeira amparada pela Nota Fiscal nº 000.001.232 e pela Guia Florestal nº 371753, contendo as espécies
Pequiá (Caryocar villosum
) e
Maracatiara (Astronium lecointei
), ambas devidamente declaradas e correspondentes ao carregamento verificado.

4.

A divergência apontada pela fiscalização decorreu de operação distinta, realizada pela empresa Matheus G. P. Indústria e Comércio de Madeiras, cujas espécies constantes na documentação (
Taxi e Morong-Orelha de Macaco
) não foram encontradas na carga, situação alheia à atuação da Apelada.

5.

Diante da comprovação de que a operação da Apelada não apresentou irregularidades formais ou materiais, correta a sentença que reconheceu a nulidade do auto de infração e do termo de apreensão, afastando a penalidade aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É nulo o auto de infração ambiental quando comprovado que a divergência apontada pela fiscalização decorre de operação realizada por terceiro, sem qualquer participação da empresa autuada.

2.

A inexistência de irregularidade formal ou material na documentação de transporte de produtos florestais afasta a validade do ato administrativo sancionador.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/98, art. 46; Decreto Federal nº 6.514/2008, arts. 47, §§ 1º, 2º e 4º; Lei Complementar Estadual nº 233/2005, art. 40.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença que julgou procedente a “AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” proposta pela Apelada.

Sustenta o Apelante que a recorrida “...
pretende
se livrar
do pagamento da multa que lhe foi imposta em razão do comércio irregular de madeira....”.

Finca-se na regularidade da autuação, aduzindo que restou incontroversa a existência de divergência entre a carga e sua documentação acerca do produto florestal transportado e aquela constante da Guia Florestal Id. 171769470. Pág. 42ª.

Conclui que a predita divergência constitui infração administrativa prevista no art. 47, § 1º do Decreto Federal n. 6.514/2008, acrescentando que a licença válida constituiu-se na guia florestal estabelecida no art. 40 da Lei Complementar Estadual nº 233/2005.

Pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença e declarar a ausência de irregularidades no procedimento administrativo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Eis o relatório.

VOTO

Eminentes pares,

Observados os pressupostos de admissibilidade recursal (sucumbência, adequação, tempestividade), conheço da Apelação Criminal interposta.

A pretensão recursal sustenta que o procedimento de autuação exarado pelo Estado de Mato Grosso, em razão da conduta imputada à Apelante, consistente em transportar produtos de origem florestal sem licença válida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.605/98 e art. 47, §§ 1º, 2º e 4º do Decreto Federal nº 6.514/2008, é regular e por isso deve ser mantida.

A questão devolvida a esta Turma Recursal é singela, convindo, porém, explicitar.

Os documentos acostados aos autos permitem constatar que houve 02 (duas) operações de venda e compra de produtos de origem vegetal, ambas ocorrido na mesma data (19/08/2024), uma efetuada pela ora Recorrida MATÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. e a outra pela empresa MATHEUS G.P. INDPUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS e cujos produtos foram adquiridos pela empresa MEDEIREIRA DO NORTE PARATY – LTDA, situada no estado do Rio de Janeiro.

A operação que foi promovida pela Apelante
Matão Indústria e Comércio de Madeiras Ltda
. está assim caracterizada:

(i)

Nota Fiscal Nº 000.001.232 e Guia Florestal – Guia de Transporte 371753), cujos produtos foram 02 (duas) espécies de madeira, a saber: Pequia (Caryocar Vilosum) e Maracatiara (Astronium lecointei).

Já a operação de compra e venda efetuada pela empresa
Matheus G. P. Indústria e Comércio de Madeiras
, tem-se:

(ii)

Nota Fiscal Nº 000.000.155 e Guia Florestal – Guia de Transporte: 371730, cujos produtos foram também duas espécies de madeira, quais sejam:
Taxi
(
Sclerolobium paniculatum
) e
Morong-Orelha de macaco
(
enterolobium contortisiliquum
)

Como se infere do Auto de Inspeção nº 1684007724, no que se refere à operação realizada pela Apelante MATÃO com a empresa Madeireira do Norte Paraty – LTDA., não foi apontada qualquer irregularidade, pois as espécies de madeira
Pequiá
(
Caryocar villosum
) e
Maracatiara
(
Astronium lecointei
) constam da Nota Fiscal e estão referidas na Guia Florestal para Transporte de Matéria Prima Florestal Diversa – GF3i.

Essa regularidade não ocorre quanto às espécies vendidas pela empresa MATHEUS G. P. INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS, que vendeu as espécies
Sclerobium paniculatum vogel
– Taxi e
Enterolobium contortisiliquum
– Morong Orelha de Macaco, que, segundo os fiscais do INDEA/MT, “
não fora encontrada na carga”
.

Logo, tendo o juízo singular exarado entendimento de que a erronia não fora causada pela Apelante – e sim por terceira empresa, não havendo, pois, qualquer óbice à regularidade formal e material relativamente à operação de venda e compra de espécies de origem vegetal efetuada pela ora Apelante, é de rigor manter a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 1684007724 e do Termo de Apreensão nº 1684008324.

Posto isso, conheço da Apelação Criminal e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Intimem-se.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025